Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ARGUMENTO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO DISCRIMINAÇÃO DO VALOR EM EXCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Para se acolher embargos à execução, cujo fundamento seria o excesso nas cobranças feitas, o embargante deve apontar qual o valor realmente devido.
II -O fato de apenas alegar que as contas estariam erradas, sem demonstrar claramente que a impugnação seria legítima, leva à improcedência de seus pedidos nos embargos, sendo a decisão mantida no agravo.
III. Recurso conhecido e não provido.